Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715666-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DARLEIDE SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando que não há nos autos de origem (0712388-84.2021.8.07.0001), nem no presente instrumento, documentação da ré agravante, nem de seus patronos, venham aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, a respectiva documentação comprobatória, a fim de se viabilizar a análise da regularidade formal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora